Tribunal: TJMT
Processo: 1040027-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS LANÇAMENTOS INDEVIDOS NAS FATURAS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO – REJEIÇÃO - MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ASPECTO LEGAL FORMAL QUE CEDE LUGAR A OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido.
1. A questão pertinente a contrato de cartão de crédito, onde os lançamentos são feitos mês a mês, atualizando sempre o saldo devedor anterior, todas as operações estão interligadas entre si para se chegar ao montante apresentado na fatura posterior. Por esta razão, registre-se anotar que se trata de contrato de trato sucessivo e, por tal aspecto, não reside como registrar prescrição eis que dependente de analise de todos os lançamentos para, ao depois, se procedente a demanda, chegar ao quanto devido correto. Preliminar rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova, não residindo verossimilhança das alegações, no caso em apreço, apoia-se na HIPOSSUFICIÊNCIA do autor da ação. Neste viés, esta questão, embora permita a inversão do ônus da prova (inciso VIII, art. 6o do CDC), deve ser vista, não no imobilismo da parte autora aguardando manifestação da parte requerida se mexer mas sim numa análise de todo contexto probatório trazido para os autos. E, comprovando a requerida a existência do contrato, não sinalizando a inicial, quais os lançamentos indevidos, com pedido genérico para declaração de nulidades de clausulas sem, contudo apontá-las, impedindo a parte contrária do contraditório, não reside como abraçar a tese trazida da inicial de que não fez o contrato sobretudo quando prova grafotécnica aponta em sentido diverso.
3. Recurso que, sob o manto de não constituição do direito do autor, ficando esta tão somente em meras alegações genéricas, não satisfaz o julgador e, de conseqüência, o recurso deve ser conhecido e provido para julgar improcedente a demanda e inverter o ônus da sucumbência, não havendo condenação, pelo valor atualizado dado a demanda.
4. Invertido o ônus da sucumbência, estando à autora protegida pela gratuidade da justiça, termos da Lei 1.060/50, suspende-se a exigibilidade da cobrança dos honorários. Contudo, suspensão não é perdão e nada impede que o credor/advogado, nesta verba de caráter alimentar, encontrando bens penhoráveis dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado, pode exercer o direito de receber o seu crédito promovendo o devido cumprimento da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040027-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NALMIR DOS REIS CURY - CPF: 868.176.208-72 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NALMIR DOS REIS CURY - CPF: 868.176.208-72 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS LANÇAMENTOS INDEVIDOS NAS FATURAS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO – REJEIÇÃO - MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ASPECTO LEGAL FORMAL QUE CEDE LUGAR A OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido.

1.

A questão pertinente a contrato de cartão de crédito, onde os lançamentos são feitos mês a mês, atualizando sempre o saldo devedor anterior, todas as operações estão interligadas entre si para se chegar ao montante apresentado na fatura posterior. Por esta razão, registre-se anotar que se trata de contrato de trato sucessivo e, por tal aspecto, não reside como registrar prescrição eis que dependente de analise de todos os lançamentos para, ao depois, se procedente a demanda, chegar ao quanto devido correto.

Preliminar rejeitada.

2.

A inversão do ônus da prova, não residindo verossimilhança das alegações, no caso em apreço, apoia-se na HIPOSSUFICIÊNCIA do autor da ação. Neste viés, esta questão, embora permita a inversão do ônus da prova (inciso VIII, art. 6o do CDC), deve ser vista, não no imobilismo da parte autora aguardando manifestação da parte requerida se mexer mas sim numa análise de todo contexto probatório trazido para os autos. E, comprovando a requerida a existência do contrato, não sinalizando a inicial, quais os lançamentos indevidos, com pedido genérico para declaração de nulidades de clausulas sem, contudo apontá-las, impedindo a parte contrária do contraditório, não reside como abraçar a tese trazida da inicial de que não fez o contrato sobretudo quando prova grafotécnica aponta em sentido diverso.

3.

Recurso que, sob o manto de não constituição do direito do autor, ficando esta tão somente em meras alegações genéricas, não satisfaz o julgador e, de consequência, o recurso deve ser conhecido e provido para julgar improcedente a demanda e inverter o ônus da sucumbência, não havendo condenação, pelo valor atualizado dado a demanda.

4. Invertido o ônus da sucumbência, estando à autora protegida pela gratuidade da justiça, termos da Lei 1.060/50, suspende-se a exigibilidade da cobrança dos honorários. Contudo, suspensão não é perdão e nada impede que o credor/advogado, nesta verba de caráter alimentar, encontrando bens penhoráveis dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado, pode exercer o direito de receber o seu crédito promovendo o devido cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com e morais indenização por danos materiais, proposta por
NALMIR DOS REIS CURY em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando em síntese
que firmou com o requerido um contrato de empréstimo consignado que já foi quitado, porém, ocorreram diversos descontos em sua folha de pagamento denominado como “cartão de crédito”; Alega que não recebeu cartão de crédito e que não realizou qualquer compra com este; Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de crédito, que o requerido apresente o contrato original, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova;
No mérito, requereu a procedência dos pedidos para condenar a requerida a restituir o valor pago indevidamente, bem como, indenizar a título de danos morais, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); A tutela foi indeferida, conforme consta na decisão de ID 16610402. A requerida apresentou contestação no ID 18025179, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a ausência de documento indispensável para a propositura da demanda, já que não teriam sido acostado aos autos os extratos bancários que demonstrassem o pagamento do contrato; no mérito, pediu a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que não existiria qualquer irregularidade na operação, vez que a parte autora teria solicitado onze saques, cujos valores foram transferidos para conta de sua titularidade; logo, não haveria razão para restituir o valor cobrado e nem para indenizar a título de danos morais.

O autor Impugnou a contestação no ID 19318442, demonstrando supostas contradições nas alegações da parte requerida. Esclarece que o que de fato ocorreu foi empréstimo consignado, no valor constante nos TEDs R$17.676,60 (dezessete mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), de modo que, acreditou o requerente que os descontos em sua ficha financeira amortizariam a dívida.
E o feito assim foi julgado:

Ante o exposto, julga-se
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: 1.
DECLARAR
a inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados; 2.
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$90.095,62 (noventa mil noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação. 3.
CONDENAR
a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 8.000,000 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Condena-se a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Considerando a verba honorária remanescente, proceda-se a Secretaria do Juízo a liberação dos honorários periciais, por meio de expedição de Alvará Judicial a Sra. Perita, observando-se os dados constantes na manifestação de ID

112884518.

Em sede recursal, aduz o apelante preliminarmente a prescrição; que a decisão merece reforma, pois,
existem, sim, provas suficientes nos autos de que o Apelado, realmente, utilizou-se do cartão de crédito para a realização de compras; faturas em atraso ensejando o débito questionado; descontos no exercício regular do direito; ciência das condições contratuais. De conseqüência, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a presente demanda; ou alternativamente julgar improcedente a condenação ou minorar o valor; ainda a improcedência da devolução em dobro ante a inexistência de má-fé da instituição; e ainda a compensação do Banco ante os valores disponibilizados e utilizados pelo apelado/autor.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e, neste viés será analisado dentro dos seus limites, dentro do que consagra o artigo 1.013 do CPC.

Na espécie busca a apelante a reforma da decisão que julgou Procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados; condenar o apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$90.095,62 (noventa mil noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação; danos morais no valor de R$8.000,000 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento; custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, menciona o banco a existência de prescrição qüinqüenal, nos termos do que consagra o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, sustenta prescrição em relação aos descontos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Sem razão. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável na espécie. Contudo, ao fato de a demanda versar sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto alegado indevido, repete-se eventual dano sofrido pelo autor desta ação. Assim, não reside óbice para que o consumidor, em face deste aspecto peculiar, em se tratando de análise de contrato de cartão de crédito, verifique toda a situação jurídica de legalidade ou não, desde o seu nascedouro.

Por outro lado, residindo situação antagônica entre o Código Civil Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor, sob a égide da ampla defesa e interpretação mais benéfica do consumidor, não reside empecilho jurídico de aplicar a lei que lhe é mais favorável, isto é, 10 (dez) anos.

Aliás, não se pode ignorar que, em sendo contrato de empréstimo consignado, a cada pagamento feito a menor, entende-se que houve uma repactuação do valor originário, aspecto relevante a induzir a inexistência da prescrição qüinqüenal, como de forma incorreta, manifestou a instituição financeira apelante.

Bem a propósito, manifestou o colendo STJ:

(fonte sítio do STJ).

‘Nesse sentido, o início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data da assinatura do contrato. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.309/RS, Terceira Turma, DJe 18/3/202; AgInt no AREsp n. 1.234.635/SP, Quarta Turma, DJe 3/3/2021; AgInt no AREsp n. 1.444.255/MS, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 4/5/2020)’.

‘Assim, havendo sucessão negocial com repactuação de dívidas, é imperiosa a necessidade de apuração da data da assinatura do último contrato renovado para verificar a ocorrência ou não da prescrição. (AgInt nos EDcl no REsp 1954274/RS, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1954204/RS, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1920171/RS, TERCEIRA TURMA , DJe 25/11/2021)’.

Com os fragmentos acima, rejeito a preliminar.

É como voto.

No mérito.

De início deve ser mencionado que a ementa trazida na inicial, de lavra do relator, onde este, preteritamente, entendia dessa forma, é datada do ano de 2017. Até então, desconhecimento total da situação que começou a amontoar no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a respeito desta situação, onde, em verdadeiras e incontáveis medidas de cunho protelatório, começaram a aparecer onde as partes, com ajuda de advogado que se esquecer do seu mister de administradores da justiça, começaram a trazer processos desta natureza, caracterizando a chamada ‘bola da vez.

Em face disto e, sobretudo baixando os fatos à realidade e a situação recíproca do tomador do empréstimo e a instituição de direito, mudei radicalmente de entendimento. Bem a propósito: ‘Só não muda de opinião, quem não tem opinião.

Inicialmente, deve ser visto que o contrato em apreço teve início junto ao BANCO OLÉ BONSUCESSO que, segundo os autos constam, passaram sob o controle da apelante, estando esta sub-rogada em todos direitos e obrigações decorrentes do contrato originário.

Dito isto, temos como causa de pedir que os descontos foram feitos desde o ano de 2013, com diminuição da renda mensal do autos. Alega, por outro lado, dolo quando da formalização do contrato. Como pedido, requereu a nulidade das cláusulas contratuais, devolução do que pagou indevidamente e danos morais, estimando estes no importe de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais).

Em que pesem os argumentos, não vejo como manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. O ponto crucial é que, segundo o alegado, teria sido enganado quando da formalização do contrato. Entretanto, não se pode ignorar que o contrato foi formalizado no ano de 2010 e a ação proposta depois de passados 04 (quatro) anos, o que, nesta situação, o longo tempo faz presumir que o autor/apelado sabia que se tratava de empréstimo consignado, modalidade cartão de credito.

Isto porque, não foram fixados números de parcelas e sim que, mês a mês, descontando o mínimo na folha de pagamento do autor. Com relação ao contrato de cartão de crédito, os juros remuneratórios sapo debitados mês a mês pelo saldo devedor. Por outro lado, deixando que o débito fosse pelo valor mínimo, certamente o saldo aumentaria consideravelmente. Neste viés, deveria o autor/apelado quitar antes sua obrigação, pelo montante apurado, o que podia fazer a qualquer momento e não fez.

O documento, (ID-180508180), comprova que, efetivamente, houve o empréstimo consignado, modalidade cartão de crédito -
TERMO DE ADESÃO – EMPESTIMO PESSOAL E CARTÃO.

Não reside como abraçar a tese trazida em sede de petição incidental (ID-180508187), registrando que o contrato foi forjado já que, o próprio autos confessa na inicial a existência do mesmo. São posições antagônicas e conflitantes e, neste viés, o que deve ser levado em conta são os argumentos iniciais, limites da lide. E, neste aspecto, questionada a assinatura, o laudo pericial concluiu que esta partiu do punho do próprio autor/apelado. Outro aspecto peculiar nos autos é que o magistrado de piso determinou a realização de perícia grafotécnica para constatar a veracidade da assinatura do autor, situação totalmente dispensável já que o mesmo, a rigor na inicial, não negou a existência do pacto que, diga-se de passagem, já existia débito em seus proventos por mais de 09 (nove) anos, numa prova totalmente desnecessária. Perda de tempo, mas, neste viés, a conclusão do laudo pericial foi de que as assinaturas apostas pelo autor no contrato são autênticas (ID-180508178). Portanto, o magistrado sentenciante reconheceu o liame contratual entre as partes, aliás, situação incontroversa, a rigor dos próprios argumentos versados na petição inicial.

Oportuno salientar, ainda, que a sentença de primeiro grau de jurisdição, anotou que, de fato se trata de contratação de empréstimo consignado, modalidade cartão de crédito.

Contudo, ao seu talante, o juiz concluiu que, além do desconto do consignado, houve cobrança de serviços que não foram comprovados e concluiu que os descontos são abusivos, sentença do (sentença do ID-180508193). Fundamentou o juiz que não foi possível o banco, neste aspecto, desconstituir os argumentos trazidos na inicial.

Outro ponto crucial para reforma da sentença é que, reside outro ponto antagônico e, nesta situação, a inicial menciona que não houve por parte do autor formalização de contrato por cartão de crédito consignado.

Entretanto, a seu talante, produziu um saque no montante de
R$ 4.406,14,
(quatro mil, quatrocentos e seis reais e catorze centavos), em data de 04/09. Registre-se, ainda, no documento de ID-180506600, outros tantos saques e, como se sabe, estes decorrem de utilização de senha pessoal e intransferível a terceiros. Neste ponto, estou de acordo com o posicionamento adotado pela instituição financeira: ‘Com efeito, não há motivos plausíveis para que a parte alegue desconhecimento da modalidade e da contratação depois de 09 anos de sua realização. Se houvesse qualquer irregularidade desta, a parte apelada certamente buscaria o banco ou a tutela jurisdicional muito antes da interposição desta demanda’.

(sic).Assim, segundo penso, respeitando o posicionamento do magistrado que prolatou a decisão invectivada, um dos mais hábeis na difícil missão de julgar, no caso concreto, não agiu com seus costumeiro acerto.

No caso em apreço, baixando os fatos a realidade, em se tratando de cartão de crédito, mesmo na modalidade de consignado, o vencimento da fatura vem mês a mês. Tem o contratante três opções ou paga integralmente o valor apresentado, ou quite substancialmente a divida diminuindo o saldo devedor ou, ainda, aceita o débito mínino em sua conta/salário/proventos. Se aceitou esta última opção, não vislumbro falha na prestação dos serviços, não reside nenhuma falha na contratação do cartão consignado, visto que a evolução da divida, mês a mês, se dá pelo saldo devedor e decorre da não quitação total da fatura nos seus respectivos vencimentos.

Aliás, longos 09 (nove) anos, considerando os elevados juros remuneratórios cobrados em sede de contrato de cartão de crédito, certamente ocasionaram o débito considerável, não podendo, por outro lado, aceitar a tese de má prestação de serviços pela recorrente.

As faturas apresentadas comprovam a evolução do débito mês e mês e a opção de o autor/apelante apenas quitar o mínimo, através do desconto mensal em seus proventos. Aliás, mês a mês, recebia, além da demonstração da evolução, boleto onde possibilitaria ao mesmo quitar o valor integral, valor intermediário para abater consideravelmente a divida, mas, contudo, por opção pessoal não o fez criando esta situação por ato causado pelo próprio apelado.

O magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, declarou a inexistência dos débitos, condenou a parte requerida ao pagamento de
R$ 90.095,62
(noventa mil, noventa e cinco reais, sessenta e dois centavos), a titulo de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação. (ID-180508193).

Fundamentou sua decisão:

‘
Tendo em vista a inversão do ônus da prova, a requerida deveria comprovar a entrega do cartão de crédito junto ao consumidor, o que não foi feito, vez que somente foi juntado aos autos um PRINT de tela atestando que o cartão foi entregue na data de 23/11/2015 no ID 18025179. Com relação aos demais documento trazido verifica-se que se trata de provas unilaterais, prints de tela do próprio sistema da instituição financeira, praticamente ilegíveis, com diversos espaços em branco, que não comprovam a real anuência e ciência do autor, nem indica em que consistem as supostas dívidas. É certo que a simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente. Ademais, as supostas faturas de utilização de cartão de crédito anexadas pela parte requerida em sua contestação não demonstram qualquer tipo de transação efetivada (ID 18025181). Nesse sentido, considerando todas as contradições encontradas nos documentos acostados, foi realizada a produção de prova pericial para aferir a autenticidade do contrato, cujo laudo encontrase acostado no ID 116490386. Contudo, a perícia não foi capaz de concluir pela fidedignidade do documento, pois, em que pese à assinatura ser da parte requerente, há indícios de produção com impressão digital em momentos diferentes. (sic).

Ora, segundo vejo, não foi feliz o magistrado. Como fundamentar com estes argumentos quando o próprio autor afirma a existência do contrato e o que se discute são possíveis ilegalidades do mesmo, situação que se amolda no que está prescrito pelo artigo 374, inciso III do CPC – admitidos pelas partes como incontroverso. Que outra prova a instituição financeira, na espécie, poderia apresentar senão documentos unilaterais expedidos em face dos registros existentes na instituição financeira e, neste viés, nem mesmo foi feito perícia, resumindo esta tão somente na perícia grafotécnica que constou que o autor/apelado foi o subscritor do contrato que origem aos lançamentos efetuados nas faturas de cartão de crédito.

Como registrar na sentença que “Pelo exposto, resta claro que a parte não se desincumbiu a contento, vez que acostou aos autos apenas o contrato cuja validade não foi comprovada’.

Situação igualmente desnecessária, à vista do que contém o próprio pedido inicial onde o próprio autor afirma a existência do contrato e dos descontos em seus proventos por mais de 09 (nove) anos, situação que não condiz com a realidade, mesmo aplicando a inversão do ônus da prova em caráter meramente formal. Registrando não demonstração da contratação, no caso em apreço, foge completamente do que consagra o ônus da prova, catalogado em nosso sistema processual e, no caso em comento, a contratação existiu e o que pode ser visto é certas divergências em relação às datas, mas que, no todo, convergem para e existência do instrumento contratual formalizado entre as partes.

Certo é que em favor do apelante reside a inversão do ônus da prova, a rigor do contido na sentença recorrida, égide do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (artigo 1o da Lei 8.078/90). Entretanto, não se pode admitir que certas lógicas abstratas tripudiem sobre outros aspectos relevantes e pertinentes agitados dentro do processo e, neste viés, dar procedência da ação somente sob um aspecto meramente formal (inversão do ônus da prova), situação que, a meu entender, assim agiu o prolator da decisão recorrida e, neste aspecto, considerar o CDC como panacéia para todas as situações, vendo-as de forma indistinta. Não vejo assim, como definiu o magistrado, neste caso concreto em apreciação recursal.

Inversão do ônus da prova - Deve, por outro lado, ser aplicado, em primeiro compasso, quando a situação for verossímil e, por outro lado, quando as parte foi hipossuficiente. No caso em apreço, não se aplica o primeiro caso e, nesta situação, resta à segunda.

Resta configurada a segunda hipótese, isto porque, o autor, servidor público aposentado, investigador de policia, realmente se trata de uma pessoa hipossuficiente, quer em relação à questão financeira, quer em relação a sua capacidade de prover as provas técnicas, estas que foram arcadas pela instituição financeira. Entretanto, não se pode deixar de mencionar que o magistrado, neste aspecto, ignorou fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, isto é, a existência do contrato, confessado pelo próprio autor na inicial.

E, segundo penso, em sede de inversão do ônus da prova, não deve o consumidor permanecer no que podemos conceituar como imobilismo, isto é, dormindo de toca, somente a espera do movimento probatório da parte adversa.

No caso, se o próprio afirma a existência do contrato, não pode o magistrado, decidir sobre sua inexistência, numa situação antagônica por sua própria natureza. Neste viés, as alegações do autor são consideradas verdadeiras, isto é, a existência do contrato formalizado.

Aliás, cotejando a inicial, residem pedidos contraditórios. Como consta da alínea ‘a’ – pediu: – 1. seja declarada a nulidades de cláusulas do abusivas do contrato que onerem excessivamente a consumidora. 2. Seja o BANCO BMG condenado a devolver os valores pagos indevidamente, referentes a cartão de crédito, haja vista que nunca foi utilizado este serviço, bem como indenizar a Requerida pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 60.000,00.

Um aspecto salutar que deve ser visto no caso, que em primeiro compasso, residiu pretensão de declaração de cláusulas abusivas que onerem excessivamente o devedor (sic) – Quais clausulas. O pedido deve ser certo e determinado, trata-se de direito disponível e, por tal razão, não é o Poder Judiciário que tem obrigação de analisar todo o contrato e ver quais as cláusulas que são abusivas. Trata-se, portando, de pedido genérico que sequer dá condições de a parte contraria se defender em sede de contestação.

Por outro lado, se não utilizou do serviço, se o contrato inexiste, pretensão de declaração de nulidades de cláusulas abusivas, são situações totalmente antagônicas, ou é uma coisa ou outra, contradição que leva a registrar a não constituição do direito sobretudo porque a própria autora registra que sedimentou contrato com a instituição financeira requerida. No caso em apreciação, o contrato foi assinado na data de 30/11/2010, em 2012 houve o saque de
R$ 4.606,14
(13/09/2012), irregularidade não apontada na inicial visto que esta é firme em mencionar que os descontos somente aconteceram no ano de 2.013.

E, no caso em apreço, em que pesem os argumentos expendidos na sentença recorrida, ao contrario, o contrato existiu, até por afirmação do autor, não comprovando este de que os lançamentos foram indevidos, ficando apenas em alegações e, neste sentido, sequer existiu prova técnica e sim apenas divergências de datas, deve ser considerado que o autor não cumpriu a contento sua obrigação constante do inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil vez que a prova deve convencer, àquela que apena sindica possível situação de não ter acontecido é prova ineficaz a constituição do direito do autor e a pretensão inicial deve soçobrar, a rigor da máxima – ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NOM PROBARE, PARIA SUNT’.

Portando, na analise conclusiva dos autos, malgrado a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, como catalogado no inciso VIII, do artigo 6o, do CDC, mesmo assim, os argumentos iniciais não me convencem da inexistência do contrato, ponto crucial para que o magistrado julgasse totalmente procedente a lide e condenasse a instituição financeira na devolução em dobro e, de igual forma, em danos morais.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento no sentido de julgar improcedente a demanda, invertendo o ônus da sucumbência para, não sendo caso de condenação, aplicar o percentual sobre o valor atualizado dado a causa. (R$ 60.000,00) que no tempo, na forma, não foi contrariada. Entretanto, estando o autor/vencido litigando sob os auspícios da gratuidade da justiça, égide da Lei 1.060/50, suspendo a exigibilidade. Contudo, suspensão não é perdão, o advogado deve ser remunerado pelos trabalhos desempenhados nos autos sob a égide da sucumbência e, desde que forem encontrados bens penhoráveis do devedor, dentro do prazo prescricional (05 anos) após o transito em julgado, poderá o credor dos honorários proceder ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023